Tribunal: TJDFT
Processo: 0724454-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724454-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, PEDRO HENRIQUE DE PAULA FARIA PERES DESPACHO Manifeste-se a agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista a notícia de realização de acordo entre as partes nos autos principais (id 173402628, Proc. 0704510-11.2021.8.07.0001). Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se Após, conclusos. Brasília/DF, 19/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator